Tribunal: TJDFT
Processo: 0722829-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
x

HABEAS CORPUS. <span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif">DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA EM CRIMES DOLOSOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. <span style="mso-bidi-font-weight:
bold">ORDEM DENEGADA.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">1. Não submetido pedido ao juízo de origem, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Eventual supressão de instância pode ser suprimida, em sede de habeas corpus, em razão de flagrante ilegalidade, desde que exista prova idônea e pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">3. Os artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, exigem a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Assim, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão primeva que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem.<span style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2;
widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-thickness: initial;
text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;float:none;
word-spacing:0px">

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify"><strong style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
background:white">4. <span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif">Mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando mantido hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis<span style="mso-bidi-font-style:
italic">, extraído da gravidade concreta da conduta, respaldada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, acondicionadas e embaladas; de balanças digitais; de máquina digital para pagamento, a indicar o propósito mercantil.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">5. A reincidência em crimes dolosos revela maior periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, autorizando a prisão preventiva à luz do art. 313, II, do CPP. <span style="font-variant-ligatures: normal;
font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;
text-decoration-thickness: initial;text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;
word-spacing:0px">

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">6. A difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">7. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;vertical-align:baseline">8. As condições pessoais do agente, tais como, ocupação lícita e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;vertical-align:baseline"><span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif;background:white">9. <span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif">Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.

<span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif">10. <span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif">Habeas Corpus <span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif">admitido parcialmente. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.

<span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif">

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent:
99.25pt;line-height:150%"><span style="font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;background:white">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:99.25pt;line-height:150%">